Tribunal: STF
Processo: RHC 263888
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Isaias Belarmino da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.9.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.006.556/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 21.10.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo André/SP (Ação Penal n. 1507336-02.2022.8.26.0554) pela prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 171 do Código Penal (estelionato na modalidade de dispor de coisa alheia como própria) à pena de um ano de reclusão, em regime aberto e dez dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de setenta salários mínimos) (e-doc. 16).



    3. Em 24.2.2025, a 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1507336-02.2022.8.26.0554 “apenas para aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, afastada a pena de prestação pecuniária, e mantido o mais”. Esta a ementa:



    “ESTELIONATO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. NATUREZA CÍVEL DOS FATOS. FATO TÍPICO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DOLO. PENA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. JUÍZO INCOMPETENTE PARA ANÁLISE DO PEDIDO. DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    1. Isaías Belarmino da Silva foi condenado por estelionato, por vender imóvel que não possuía, induzindo a vítima em erro. A pena foi de um ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária de 70 salários-mínimos em favor da vítima. O apelante recorreu alegando inépcia da denúncia, falta de fundamentação da sentença e insuficiência de provas, além de pedir absolvição ou modificação da pena. 



    2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a congruência entre a denúncia e a sentença, (ii) avaliar a suficiência da fundamentação da sentença, e (iii) analisar a caracterização do dolo no crime de estelionato. 



    3. A denúncia descreve adequadamente os fatos, permitindo o exercício da defesa, e a questão da inépcia está preclusa. 



    4. A fundamentação da sentença é suficiente, refutando as teses da defesa e apreciando adequadamente as provas. A condenação está amparada em provas documentais e testemunhais que comprovam a materialidade e autoria do crime, não se configurando mero ilícito civil, tendo restado bem delineado o dolo do acusado. 



    5. A questão do cumprimento da pena em regime domiciliar é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, competente para a análise de benefícios no cumprimento da pena. 



    6. Não há nos autos motivo que justifique excepcionalizar a regra de publicidade dos atos processuais, priorizando-se o interesse público ao privado, de modo que inviável a decretação de segredo de justiça. 



    7. Não há fundamentação idônea na sentença para justificar a substituição da pena por prestação pecuniária no valor de 70 salários mínimos em favor da vítima, de modo que, de rigor, a adoção da solução mais favorável prevista no Código Penal, substituindo a pena por 10 dias-multa, levando-se em conta o montante de pena imposta e as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis. 



    8. Recurso parcialmente provido apenas para substituir a pena de prestação pecuniária por 10 dias-multa, afastando a prestação pecuniária, mantido o mais” (e-doc. 20).



    Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo colegiado em 4.4.2025 (e-doc. 22).



    4. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se, em benefício do recorrente, o Habeas Corpus  n. 1.006.556/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 28.5.2025 (e-doc. 26). Opostos embargos de declaração contra a decisão monocrática, foram rejeitados pelo Relator, em 4.6.2025 (e-doc. 33).



    Interposto Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.006.556/SP , a decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em sessão virtual de 14.8.2025 a 20.8.2025, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO FATO E AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXPEDIENTE VEDADO NO REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, no caso estelionato, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    2. Na espécie, cumpre destacar que, após ampla instrução, já foi proferida sentença condenatória no primeiro grau de jurisdição, sentença confirmada em sede de apelação criminal, o que reforça a inviabilidade da análise do pedido de reconhecimento de inocência em sede de habeas corpus. Caso contrário, se estaria transmutando-o em sucedâneo de apelação criminal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 50).



    Em 9.9.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.006.556/SP. Esta é a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPRESCINDIBILIDADE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCÁBÍVEL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. 



    2. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 62).



    5. Esse último acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente sustenta que “a relação estabelecida entre o Recorrente e a suposta vítima foi estritamente contratual e negocial, formalizada mediante documentos e contratos assinados, com mútuo reconhecimento de obrigações. Em nenhum momento se evidenciou a prática de ardil ou artifício, tampouco a intenção deliberada de enganar a parte contrária para obtenção de vantagem ilícita” (fl. 4, e-doc. 68). 



    Alega que, “ausente o dolo específico e inexistente fraude, resta configurada a atipicidade material da conduta e, por consequência, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para reformar o v. acórdão recorrido e conceder a ordem de habeas corpus, determinando o trancamento da Ação Penal nº 1507336-02.2022.8.26.0554” (fl. 7, e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santo André/SP anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de estelionato:



    “É o caso de condenação do acusado, nos termos da denúncia. 



    Com efeito, verifica-se pelo documento fls. 11/12 que a vítima e acusado celebraram instrumento particular de compra e venda no dia 09 de agosto de 2019, no valor de R$ 90.000,00, de uma cota de apartamento tipo a ser construído no terreno em Taubaté, sito à Estrada de Itapecerica, no Bairro Cataguá, possuindo área real privativa de 54 metros quadrados, com 1 vaga de garagem, objeto da matrícula 101.961 do oficial de Registro de Imóveis de Taubaté. 



    Conforme restou evidenciado pelo documento de fls.13 e confirmado pela vítima em audiência, esta realizou o pagamento da importância de R$ 70.000,00, em 14 de agosto de 2019 e o valor restante R$ 20.000,00 seria pago quando da entrega do bem de raiz. 



    Observa-se da análise da matrícula do imóvel fls. 14/16 que o proprietário do bem imóvel é Maurício Oliveira Barkett, o qual adquiriu o terreno em 20/10/2014. 



    Contudo, foi juntado aos autos, instrumento particular de permuta de bens imóveis e outras avenças (fls. 32/39), realizada em 30/06/2016, no qual consta permuta do bem supra citada realizada por Maurício de Oliveira Barkett com Isaías Berlamino da Silva, Marcelo César da Silva de Bovi, Kaimar Incorporação e Investimentos Imobiliários Ltda e Incorporadora e Administradora Nacional Ltda. 



    Tal avença continua valida, uma vez que a testemunha Maurício, o qual foi ouvida em audiência disse que em nenhum momento houve o distrato. 



    Também foi juntado aos autos documento de fls.40/42 que comprova que foi solicitada à implantação de condomínio vertical no imóvel citado junto à Prefeitura Municipal de Taubaté. 



    Ora, da análise da prova produzida nos autos, percebe-se, claramente, que ainda que o acusado tenha firmado compromisso de compra e venda com Maurício Oliveira Barkett, proprietário do bem de raiz e que não tenha ocorrido distrato até o momento, tal avença foi pactuada junto com outras pessoas, as quais deveriam constar no instrumento particular de compra e venda firmado com a vítima, tendo em vista a indivisibilidade do bem imóvel, fato este que não ocorreu. Logo, como o réu não é o único proprietário do bem não possuía, desta forma, legitimidade para figurar exclusivamente em tal instrumento contratual. Ademais, não poderia ter negociado cota de um empreendimento que sequer havia sido aprovado. 



    Desta forma, é evidente que o réu agiu com dolo, caracterizando o crime do art. 171,§ 2º, I do Código Penal, pois vendeu coisa alheia como própria sendo que sequer tinha a propriedade exclusiva do bem” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    8. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal estadual ratificou a condenação do recorrente pela prática de disposição de coisa alheia como própria. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Nogueira Nascimento:



    “De fato, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo constituem conjunto probatório harmônico e contundente, permitindo concluir com segurança que o acusado, dolosamente, apresentando-se como dono do imóvel descrito na denúncia, que na verdade ainda pertencia à testemunha Maurício, vendeu cota parte à vítima Edwards, desta recebendo o valor de R$ 70.000,00, assim gerando prejuízo a ela. 



    Como bem apontou a d. Procuradoria Geral de Justiça, cujo judicioso parecer também adoto como razão de decidir, ‘o terreno não era registrado em nome do réu, e ainda, no documento de permuta, ele não era a única parte, visto que o documento foi pactuado também com Marcelo e com uma empresa. (...) claro está que o réu não poderia ter negociado com a vítima, pois ilegítimo para figurar exclusivamente no instrumento contratual; e também não poderia ter negociado cota de um empreendimento que sequer havia sido aprovado’. 



    Por tais motivos, não há como acolher a tese de mero inadimplemento cível, pois resta evidente que o apelante agiu com o dolo de estelionato, mantendo a vítima em erro e obtendo vantagem ilícita em seu detrimento” (fl. 8, e-doc. 20).



    9. No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    10. Pelo quadro fático delineado nestes autos eletrônicos, seria juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual, sobretudo na via estreita do habeas corpus. O processo transcorreu sem vícios e as instâncias competentes decidiram pela imputação de responsabilidade penal ao recorrente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de sua defesa.



    11. Para acolher as alegações do recorrente e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias ordinárias, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 241.076-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.969-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora